Tribunal: TJDFT
Processo: 0746118-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746118-07.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: ARCHIMEDES MACHADO CUNHA, TANIA FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, KENNYA FREITAS CARVALHO CALDEIRA, DARIO PINTO COELHO CALDEIRA DESPACHO Intime-se a recorrente Azul Linhas Aéreas para manifestar-se quanto a eventual desistência do recurso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 15 de março de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito